Tribunal: TJDFT
Processo: 0722258-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722258-93.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PATRICIA LISBOA FREIRE RECORRIDOS: DAIRCE APARECIDA ZUCHETTO TALARICO, MARCELO TALARICO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PUBLICAÇÃO. APENAS UM DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. INTIMAÇÃO. VALIDADE.1. Inexiste ofensa ao § 2o do art. 272 do Código de Processo Civil, porquanto é válida a intimação quando dirigida a apenas um dos patronos, notadamente porque não há pedido expresso para que as comunicações sejam efetuadas em nome de um deles.2. Não há que se falar em violação a norma jurídica quando a questão é dirimida com base nos normativos legais pertinentes e no entendimento jurisprudencial.3. Pedido rescisório julgado improcedente. A recorrente alega violação ao artigo 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil, sustentando presentes os requisitos para o julgamento de procedência da ação rescisória no caso dos autos. Reafirma, assim, os argumentos acerca da inobservância ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. Assevera que as publicações realizadas no feito originário não foram feitas em nome de ambas as advogadas regularmente constituídas, razão pela qual merecem ser declarados nulos os atos processuais ulteriores. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Erica Fonseca Mendes, OAB-DF 9.382. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à apontada violação ao artigo 966, inciso VIII, do CPC, pois, o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, o que atrai a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ, aplicável às hipóteses das alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional (EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023). Confira-se, a propósito: “Consoante o entendimento desta Corte, havendo vários advogados habilitados a receber intimações, é válida a publicação realizada na pessoa de apenas um deles. A nulidade das intimações somente se verifica quando há requerimento prévio para que sejam feitas exclusivamente em nome de determinado patrono, o que não é o caso dos autos. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.” (AgInt no REsp n. 1.991.671/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada da recorrente, Erica Fonseca Mendes, OAB-DF 9.382. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012